Tribunal: CARF
Processo: 15983.000131/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais quando a empresa autuada não comprova a sua opção pelo Simples Nacional no período objeto do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000131/2011-17
ACÓRDÃO
2201-012.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMARI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO. EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais quando a empresa
autuada não comprova a sua opção pelo Simples Nacional no período
objeto do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000131/2011-17
2
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a
comparação das multas previstas na antiga e na nova redação do artigo 35 da Lei no 8.212/1991
em relação às obrigações principais e da antiga e da nova redação do artigo 32 da citada Lei em
relação à obrigação acessória, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000131/2011-17
3
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 341):
Trata-se de lançamento de ofício, referente ao período de 07/2007 a 12/2009,
com ciência pessoal do contribuinte em 25/03/2011, através do qual foram
lavrados os seguintes Autos de Infração:
- AI no 37.311.700-0, no valor de R$ 9.141,42, mais juros de mora, referente à
multa prevista no art. 32, § 5o, da Lei 8.212/91, decorrente da omissão de fatos
geradores em GFIP nas competências 08, 09, 11/2007, 05, 07 e 08/2008 (CFL 68);
- AI no 37.311.701-9, no valor de R$ 500,00, mais juros de mora, referente à multa
prevista no art. 32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91, incluído pela MP
449/08, convertida na Lei 11.941/09, decorrente da omissão de fatos geradores
em GFIP na competência 11/2008 (CFL 78);
- AI no 37.311.702-7-0, no valor de R$ 77.935,85, mais juros, multa de ofício e
multa de mora, referente às contribuições previdenciárias patronais (empresa e
SAT) do período de 07/2007 a 12/2009;
- AI no 37.311.703-7-5, no valor de R$ 27.044,52, mais juros, multa de ofício e
multa de mora, referente às contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) do período de 07/2007 a
12/2009;
2. Do que consta do Relatório Fiscal de fls. 65/74, destaca-se:
2.1. a empresa se declarou em GFIP como optante do Simples Nacional,
suprimindo as contribuições patronais, porém, não comprovou sua inclusão nesse
regime de tributação;
2.2. os fatos geradores apurados foram as remunerações pagas aos segurados
empregados e ao sócio-administrador, informadas nas folhas de pagamentos;
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração na data de 25/03/2011 (fl. 4), o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 165 a 178), na data de 25/04/2011 (fl. 165), na qual
alegou as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Ausência de ciência quanto ao indeferimento do pedido de opção pelo regime do
Simples Nacional;
(ii) Da revogação do Dispositivo Instituidor da Multa;
(iii) Da ausência de provas;
(iv) Da redução do percentual da multa aplicada.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000131/2011-17
4
Da decisão de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada em 14/01/2015, por meio do acórdão no 12-71.861 (fls.
339 a 344), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 339):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2007 a 31/12/2009 SIMPLES NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
OPÇÃO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais quando a empresa autuada
não comprova a sua opção pelo Simples Nacional no período objeto do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
28/01/2015, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 346, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário na data de 25/02/2015 (fl. 348), no qual reiterou os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 342 a 344):
6. Cumpre ressaltar, logo de início, que é defeso em sede de contencioso
administrativos o exame incidental de constitucionalidade das leis, segundo
disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/72, pelo qual não serão conhecidos os
argumentos concernentes ao suposto caráter confiscatório da multa de ofício de
75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei 8.212/91:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000131/2011-17
5
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
7. O assunto também se encontra pacificado no âmbito do CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF No 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
8. No mérito, assevera a autoridade fiscal que a empresa não comprovou a sua
condição de optante pelo Simples Nacional. A empresa se defende alegando que
não fora comunicada de sua exclusão do referido regime simplificado.
9. Na verdade, segundo noticiado no item “6” do Relatório Fiscal (fls. 66), não se
trata aqui de verificar a legitimidade da “exclusão”, mas sim se houve a devida
comprovação da “inclusão” no regime, a qual é feita através da manifestação da
opção por parte da empresa dentro do prazo legal.
10. Em consulta ao sistema “Simples Nacional”, verifica-se que não existe
qualquer registro de opção pelo regime simplificado em nome da empresa, seja
na sua situação atual, seja em períodos anteriores – em especial, no segundo
semestre de 2007, período em que ocorreu a opção tácita das empresas que já
se encontravam regularmente inscritas no regime da Lei 9.317/96 (Simples
Federal), nos termos do art. 18 da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 18. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1° de julho de
2007, as ME e EPP regularmente optantes pelo regime tributário de que
trata a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem
impedidas de optar por alguma das vedações previstas nesta Resolução.
(Redação dada pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007)
11. Outrossim, também não consta a lavratura de ato declaratório de exclusão
no sistema “SIVEX” (Simples Federal) em nome do contribuinte, pelo que se
conclui, salvo prova em contrário, que o mesmo em momento algum esteve
enquadrado no regime simplificado de tributação. Isto porque, de acordo com o
§ 1o do art. 18 da Resolução CGSN no 4/2007, acima citada, somente não
migrariam automaticamente para o Simples Nacional as empresas
definitivamente excluídas do Simples Federal até 30/06/2007:
§ 1o Para fins da opção tácita de que trata o caput, consideram-se
regularmente optantes as ME e as EPP inscritas no CNPJ como optantes
pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 1996, que até 30 de
junho de 2007 não tenham sido excluídas dessa sistemática de tributação
ou, se excluídas, que até essa data não tenham obtido decisão definitiva na
esfera administrativa ou judicial com relação a recurso interposto.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000131/2011-17
6
12. Desse modo, tendo em vista que o contribuinte não instruiu a sua defesa
com qualquer documento comprobatório de sua inclusão no Simples Nacional,
deverá arcar com as consequências legais decorrentes do seu inadimplemento.
13. Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento de que as infrações não
teriam sido comprovadas pela autoridade fiscal. As telas do sistema GFIPWEB e as
folhas de pagamentos, juntadas às fls. 115/156 dos autos, são suficientes para
demonstrar a incorreção da informação em GFIP (inserção do código “2” no
campo “Opção pelo SIMPLES”) e a omissão dos fatos geradores que resultaram na
supressão da cota patronal das contribuições previdenciárias.
Desse modo, não há reparos a se fazer na decisão de piso quanto ao lançamento
pelo descumprimento das obrigações principais – DEBCAD no 37.311.702-7 (fls. 8 a 20) e DEBCAD
no 37.311.703-5 (fls. 34 a 40).
Das Multas pelo Descumprimento de Obrigações Acessórias (CFL 68 e 78)
Conforme se observa nos Autos (fls. 4 e 6), foram lavradas multa pelo
descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam:
(i) Multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), diante da
apresentação GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (DEBCAD no 37.311.700-0, fl. 4), nos termos do artigo
32-A da Lei no 8.212/1991; e
(ii) Multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 78), diante da
apresentação GFIP com dados incorretos ou com omissões (DEBCAD no 37.311.701-
9, fl. 6), os termos do artigo 32, IV, §9o da Lei no 8.212/1991;
Após o advento da MP 448/2009, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
de 27/95/2009, houve alteração dos artigos 32-A e 35 da Lei no 8.212/1991, devendo ser aplicado
o princípio da retroatividade benigna, independentemente daquela que se encontrava em vigor na
data do lançamento, como exige o artigo 106 do CTN, comparando-se as multas anteriores (artigo
35 e 32-A, da norma revogada), e os artigos 35 e 32-A na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A matéria encontra-se, inclusive, sumulada neste Conselho, de observância
obrigatória:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000131/2011-17
7
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna em relação às multas aplicadas a
partir da comparação do devido à época dos fatos com o regramento contido nas novas redações
dos artigos 32-A e 35 da Lei 8.212/1991.
Com efeito, nesse ponto, ambas as multas – descumprimento de obrigação
principal (de Ofício), e pelo descumprimento de obrigações acessórias (CFL 68 e CFL 78) – devem
ser aplicadas nos exatos termos acima citados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe parcial
provimento, tão somente para aplicar a retroatividade benigna, mediante a comparação das
multas previstas na antiga e na nova redação do artigo 35 da Lei no 8.212/1991 em relação às
obrigações principais e da antiga e da nova redação do artigo 32 da citada Lei em relação à
obrigação acessória, nos termos da Súmula CARF No 196.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 375
DF CARF MF
Original